Tribunal: TJSP
Processo: 1509478-43.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP – RECURSO DEFENSIVO – NÃO DISCUTE O MÉRITO – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. A confissão do apelante se encontra em consonância com as demais provas produzidas.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – Decote da circunstância judicial indevidamente valorada (personalidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP – RECURSO DEFENSIVO – NÃO DISCUTE O MÉRITO – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. A confissão do apelante se encontra em consonância com as demais provas produzidas.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – Decote da circunstância judicial indevidamente valorada (personalidade do agente). Inteligência da súmula no 444 do STJ.
DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO ALUSIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO- IMPOSSIBILIDADE – A prova oral coligida aos autos demonstra, de forma inequívoca, o liame subjetivo necessário para caracterizar a hipótese de concurso de pessoas entre o acusado e os demais agentes. De outro lado, no tocante ao emprego de arma de fogo, a Terceira Seção do C. STJ, no julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: "É prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa". O ofendido foi enfático ao relatar que o crime fora perpetrado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exibida pelo apelante, que por sua vez, confessou que utilizou uma arma de fogo para a prática do crime.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – A existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o aumento sucessivo da pena de 1/3 (um terço) mais 2/3 (dois terços), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – Deve ser alterado o regime prisional para o inicial semiaberto - Réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis - Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea b, do CP e incidência da súmula no 440 do STJ.
Recurso parcialmente provido.